Tribunal: STF
Processo: ARE 1385238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 9, p. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 306 DA LEI 9503/97. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das evidentes dúvidas que permeiam o conjunto probatório constante dos autos, a absolvição é medida que se impõe. 2. Contudo, quanto ao crime do art. 306 da Lei 9503/97, são incontestes a autoria e materialidade, devendo assim, ser mantida a condenação. Recurso parcialmente provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC’s 11 e 13). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão objurgado fere o principio da igualdade entre as partes desprezando o esforço do réu em se defender da acusação injusta e não provada do Min. Público, negando a segurança determinada na Magna Carta do direito ao devido processo legal e à ampla defesa, com os meios e recursos à esta inerentes” (eDOC 15, p. 6). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente